Tribunal: TJDFT
Processo: 0736232-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Causa de pedir. inexistência de relação jurídica entre as partes. Suspensão do trânsito processual. Afetação da matéria pertinente à viabilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita, com inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (tema 1.264/STJ). Discussão inexistente no caso concreto. Sobrestamento da ação. Descabimento. distinguishing. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinara a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica identificada sob o Tema Repetitivo no 1.264.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da distinção da controvérsia instaurada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais da qual emergira o provimento agravado defronte a matéria submetida a julgamento objeto do Tema 1.264 da Corte Superior de Justiça, perquirindo-se se a hipótese em apreço está submetida à determinação de suspensão processual emanada daquele sodalício.
III. Razões de decidir
3. Apreendido que, no caso concreto, a pretensão deduzida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais possui como causa de pedir a inexistência do débito cobrado pela demandada, que resultara, inclusive, na redução do patamar do score de crédito da demandante, que postulara a declaração de inexistência da dívida relativa a contrato e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, não se controvertendo sobre a viabilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, o trânsito do demanda, aplicada a técnica do distinguishing, não está compreendido na determinação de suspensão emanada da Corte Superior de Justiça no momento da afetação da matéria identificada como Tema 1.264.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.